Tribunal: TJDFT
Processo: 0737987-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0737987-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MOURA MARTINS, P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RICARDO MOURA MARTINS contra decisão proferida em ação de busca e apreensão (processo n. 0719891-41.2021.8.07.0007) ajuizada pelo BANCO BRADESCO SA, em que o d. juízo a quo deferiu a apreensão dos veículos dados em garantia de alienação fiduciária em contrato de cédula de crédito bancário no importe de R$ 1.135.724,19 (ID 108650500, mantida ao ID 109612637, após a oposição de aclaratórios). Em suas razões recursais, sustentam, em síntese, que a primeira requerida/agravante se encontra em recuperação judicial e que há determinação do juízo universal no sentido de que, durante o stay period, a retirada dos bens de caráter essencial (caminhões e máquinas empacotadeiras) da empresa recuperanda está proibida, com vistas à continuidade da empresa. Salientam que os bens objeto de busca e apreensão (caminhão e reboques) são essenciais, razão pela qual estão abarcados na proteção conferida judicialmente. Asseveram que, a despeito de esclarecerem tais fatos, o juízo a quo manteve a liminar de apreensão dos bens, inclusive com o deferimento posterior de medidas de arrombamento e reforço policial para cumprimento da ordem anteriormente emanada. Defendem a necessidade de antecipação da tutela recursal, em sede de plantão, uma vez que, no momento de interposição do presente recurso, a agravada, juntamente com os oficiais de justiça encontram-se nas dependências da empresa agravante cumprindo a determinação judicial de apreensão dos veículos objeto de discussão. Ressaltam, por fim, “o risco iminente de que a empresa amanhã não consiga desempenhar suas atividades essenciais para seu funcionamento, o que pode causar prejuízos a todos os seus funcionários”. Requerem, pois, a concessão de tutela de urgência, com a imediata suspensão do mandado de busca e apreensão. Ainda, pugnam pela suspensão da ação de busca e apreensão até o julgamento do presente recurso. Ao final, pleiteiam a reforma da r. decisão para que seja reconhecida a impossibilidade de apreensão dos veículos e, subsidiariamente, para que o segundo agravante seja nomeado depositário fiel dos bens. Preparo regular (ID 31041152e ID 31041153). DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela Nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” No entanto, a regra acima exposta possui exceções, que estão elencadas nos §§ 3o e 4o, dentre elas se encontram os créditos provenientes de contratos de alienação fiduciária. Veja-se: § 3o o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. Consoante relatado, cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco agravado, cujo objeto cinge-se a veículos dados em garantia de alienação fiduciária em contrato de cédula de crédito bancário. Portanto, a princípio, o crédito exequendo não se sujeita ao Juízo Recuperatório. Ocorre que a empresa agravante está em recuperação judicial e encontra-se em stay period, o que se afere da decisão anexada ao ID 31041151, p. 92/94. Assim, nesse período, ficam suspensos o curso da prescrição das obrigações do devedor e as execuções ajuizadas contra ele, além de serem proibidas qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, na forma do art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05. Além disso, em análise dos autos da recuperação judicial (Processo n. 0717056-90.2020.8.07.0015), constata-se que há determinação expressa de que os caminhões, empacotadeiras e enfardadeiras não deverão ser vendidos ou retirados do estabelecimento do devedor pelos respectivos credores até o fim do “stay period” (ID 82599541 daqueles autos). Isso porque, conforme esclareceu o juízo universal, resta evidente “que os caminhões, as empacotadeiras e as enfardadeiras são bens de capital (já que corpóreos e não consumíveis no processo produtivo) e essenciais à manutenção da sua atividade (eis que inerentes à mesma)”. Por oportuno, vale transcrever o seguinte trecho da aludida decisão: O credor titular da posição de proprietário (conforme rol do artigo 49, § 3o) não se submete à recuperação judicial, podendo cobrar o seu crédito nos termos e na forma contratada. Contudo, ele fica impedido de, durante o “stay period”, retirar da posse do devedor o bem “de capital” essencial à manutenção da atividade empresarial. Bem de capital: “... há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period.” (REsp 1758746/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) No caso concreto, a empresa requerente dedica-se às atividades de: Fabricação de Produtos Alimentícios de Origem Vegetal; Beneficiamento e Empacotamento de Cereais; Comercio Atacadista de Produtos do Gênero alimentícios, Cereais e Leguminosas beneficiados, e de Bebidas, com Atividade de Fracionamento e Acondicionamento Associado; Comércio Atacadista de Subprodutos do Feijão, Arroz, Milho e Soja com predominância de Produtos Alimentícios; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal e intermunicipal, interestadual e internacional. Resta evidente, portanto, que os caminhões, as empacotadeiras e as enfardadeiras são bens de capital (já que corpóreos e não consumíveis no processo produtivo) e essenciais à manutenção da sua atividade (eis que inerentes à mesma). Da mesma forma, resta demonstrado que a empresa requerente ofertou a instituições financeiras tais bens como garantias de empréstimos tomados (conforme documentos de Ids. 75669838 e 75667430). Nesse sentido, defiro o pedido de tutela de urgência para reconhecer como bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial seus caminhões, empacotadeiras e enfardadeiras, que não deverão ser vendidos ou retirados do estabelecimento do devedor pelos respectivos credores até o fim do “stay period”, tudo nos termos dos artigos 49, §3o e 6o, §12, ambos da Lei 11.101/05. Caberá à empresa devedora comunicar o teor desta decisão às instituições financeiras interessadas (Sicoob e Bradesco) e, eventualmente, a cada juízo onde tramitem ações onde possam ser tomadas decisões com esta conflitantes, por aplicação do artigo 52, §3o, da Lei 11.101/05. In casu, de fato, há determinação do juízo universal, competente para tanto, que obsta o cumprimento da medida de busca e apreensão na origem, notadamente porque, repisa-se, os bens objeto do mandado de origem (caminhão e semi-reboque) foram considerados como essenciais para a manutenção da empresa durante o “stay period”. Logo, evidenciada a relevância do fundamento, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe, devendo ser imediatamente comunicada às empresas litigantes que, segundo consta nas razões recursais, encontram-se nas “dependências da empresa Agravante cumprindo a determinação judicial de apreensão dos caminhões”. Nesse mesmo sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se (sem grifos no original): AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM ESSENCIAL ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA RECUPERANDA. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "O prazo de suspensão das ações e execuções poderá ser ampliado para garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda" (AgInt no AREsp 1.087.323/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe de 26/03/2020). 2. "Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05)" (REsp 1.660.893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe de 14/08/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1732379/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MÁQUINAS AGRÍCOLAS. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO RÉU DEFERIDO ANTERIORMENTE À BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DOS BENS. CABIMENTO. 1. Em pesquisa ao Processo Judicial Eletrônico - PJE desta Corte de Justiça, constata-se que o réu, ora agravante, teve deferido o processamento de sua recuperação judicial, tendo o MM. Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF destacado os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, dentre os quais a suspensão de qualquer forma de "retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias". 2. Posto que o crédito vindicado pelo banco autor, ora agravado, não esteja abrangido na recuperação judicial do réu, ora agravante, conforme dicção do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05, este mesmo dispositivo, estabelece que "não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.". 3. Considerando que os bens objeto da ação originária são essenciais à atividade rural desenvolvida pelo réu, ora agravante, e, tendo em vista que a este foi deferido o processamento de sua recuperação judicial, impõe-se acolher o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam restituídas as duas plantadoras adubadoras pantográficas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJDFT. Acórdão 1362862, 07138585620218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA. SUSPENSÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. LEI N. 11.101/05. STAY PERIOD. AAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O crédito do proprietário fiduciário de bem móvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial, devendo prevalecer os direitos de propriedade sobre a coisa, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005, todavia, essa regra sofre mitigação em relação a retirada do bem se for ele considerado essencial a atividade econômica, pelo prazo legal. 2. Durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o da referida Lei, é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à atividade empresarial. Logo, muito embora o credor fiduciário esteja excluído do processo de recuperação judicial, ele é convocado, por lei, a oferecer a sua parcela de contribuição para a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, não retirando do estabelecimento os bens de sua propriedade, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 3. No caso em análise, revela-se indubitável que na atividade desenvolvida pela empresa em recuperação judicial, "Transporte rodoviário de carga", os caminhões cuja busca e apreensão se pretende são de capital essencial a atividade empresarial. 4. Os bens em questão não são consumíveis e podem ser entregues ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period. 5. Agravo de instrumento não provido. (TJDFT. Acórdão 1365379, 07068632720218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão do mandado de busca e apreensão dos bens objeto da ação originária. As demais questões levantadas no presente recurso deverão ser submetidas à relatoria originária. Confiro a presente decisão força de mandado, que deverá ser cumprido imediatamente. Reencaminhem-se os autos à Relatoria originária. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021 às 22:23. SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial